Tribunal: TJSP
Processo: 1037398-08.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer, relativa à portabilidade de planos de saúde – Recurso contra sentença de improcedência – Descabimento – Plano de origem não adaptado à Lei 9.656/98 – Decisão que bem observou a situação fática emergente dos autos – Sentença mantida, no principal (exceção ao benefício da Justiça Gratuita que se defere), por seus próprios fundamentos, nos termos do

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer, relativa à portabilidade de planos de saúde – Recurso contra sentença de improcedência – Descabimento – Plano de origem não adaptado à Lei 9.656/98 – Decisão que bem observou a situação fática emergente dos autos – Sentença mantida, no principal (exceção ao benefício da Justiça Gratuita que se defere), por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste TJSP – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1037398-08.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
ELZA
MARIA
GREGORATO,
são
apelados
UNIMED
CAMPINAS
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e UNIMED RIBEIRÃO PRETO
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037398-08.2017.8.26.0506 -Voto no
2
VOTO No: 46163
APEL.No: 1037398-08.2017.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APTE. : ELZA MARIA GREGORATO
APDO. : UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E
UNIMED RIBEIRÃO PRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
JUIZ : ROGÉRIO TIAGO JORGE
PLANO DE SAÚDE Ação de obrigação de fazer, relativa
à portabilidade de planos de saúde
Recurso contra
sentença de improcedência Descabimento Plano de
origem não adaptado à Lei 9.656/98 Decisão que bem
observou a situação fática emergente dos autos Sentença
mantida, no principal (exceção ao benefício da Justiça
Gratuita que se defere), por seus próprios fundamentos, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste TJSP
Recurso provido em parte.
Trata-se
de
apelação
de
sentença,
cujo
relatório se adota, que julgou improcedente ação de
obrigação de fazer, relativa à portabilidade de planos de
saúde, condenando a autora ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados
em 10% do valor da causa atualizado.
Pugnando pelo deferimento dos benefícios da
gratuidade da justiça, recorre a autora sustentando, em
síntese, fazer jus à portabilidade entre planos de saúde,
sem novas carências e majoração de prêmio.
Recurso processado e respondido.
É o relatório.
É cediço que, quanto às pessoas físicas,
dispõe o Código de Processo Civil
que diversos
dispositivos da Lei no 1.060/50 revogou (cf. art. 1.072,
III, CPC) -, que a parte gozará do benefício da justiça
gratuita mediante simples afirmação de que não está em
condições de pagar as custas, as despesas processuais e
os honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou de
sua família, o que pode ser feito a qualquer tempo (cf.
arts. 98 e 99, CPC). Já o parágrafo terceiro do
supramencionado art. 99 estabelece a presunção relativa
de pobreza a quem afirmar tal condição. Dispensáveis,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037398-08.2017.8.26.0506 -Voto no
3
portanto, outras provas. No entanto, o CPC ressalva ao
juiz a possibilidade de indeferimento da pretensão se
este detiver relevantes razões para tanto (art. 99, §
2o), ou seja, para afastar a presunção estabelecida pela
legislação.
No caso em tela, o benefício da justiça
gratuita há que ser deferido, pois, conforme documentos
juntados
aos
autos,
a
autora,
aposentada,
aufere
benefício previdenciário líquido em patamar inferior ao
parâmetro administrativo adotado pela Defensoria Pública
para aferição de situação de pobreza (três salários
mínimos - art. 2o, I, da Deliberação do CSDP no 89 de
2008).
Em sendo assim, pelos documentos juntados aos
autos (fls. 412/414), e, por vislumbrar presentes, nas
circunstâncias,
os
requisitos
necessários
à
sua
concessão, pois não há sinais de riqueza aparentes, aptos
a, em tese, afastar a alegada ausência de condições
financeiras, defiro à autora, ora apelante, os benefícios
da gratuidade da justiça.
Prosseguindo, quanto ao mérito.
Em que pese as alegações da autora, ora
apelante, o recurso é desprovido, pois suas razões não
oferecem
elementos
novos
capazes
de
alterar
os
fundamentos da decisão recorrida, razão pela qual ora são
adotados como razão de decidir, nos seus exatos termos:
Vistos.
Trata-se de ação proposta por Elza Maria
Gregorato contra Unimed Campinas Cooperativa de
Trabalho
Médico
e
Unimed
Ribeirão
Preto
Cooperativa de Trabalho Médico, em que a parte
autora alegou, em síntese, ser beneficiária do
plano de saúde mantido pela primeira requerida,
desde 13 de janeiro de 1995. Após 20 anos de
vigência do plano, solicitou a portabilidade para
a
segunda
requerida,
pois
transferiu
seu
domicílio para Ribeirão Preto. Esclareceu não ter
recebido
resposta
formal
ao
seu
pedido.
Atualmente, necessita de tratamentos médicos
(oftalmológico e endocrinológico), cuja cobertura
foi negada pela segunda requerida. Diante da
negativa,
foi
obrigada
a
custear
os
procedimentos. Salientou já ter cumprido todos os
prazos de carência estipulados pelo contrato
original.
Acrescentou
que,
em
caso
de
portabilidade, a Resolução n. 186/2009 da ANS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037398-08.2017.8.26.0506 -Voto no
4
permite
o
aproveitamento
das
carências
já
cumpridas. Asseverou que o contrato celebrado não
estipula regras para a portabilidade, razão pela
qual a exigência do cumprimento de novos prazos é
abusiva. Informou que as requeridas não cumpriram
o prazo de resposta previsto no artigo 9o da
referida Resolução, portanto, a omissão implica
na
aceitação
da
portabilidade.
Invocou
a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a
inversão do ônus da prova. Postulou a concessão
de tutela de urgência, a fim de que as requeridas
sejam compelidas a providenciar a portabilidade,
sob pena de multa. Por fim, protestou pela
procedência da ação e a confirmação da tutela de
urgência. Juntou documentos.
Citadas, as requeridas compareceram à audiência
de conciliação, que resultou infrutífera.
Foi indeferida a tutela de urgência (fls.
152/153).
As requeridas apresentaram contestação no prazo
legal.
A requerida Unimed Ribeirão Preto Cooperativa
de
Trabalho
Médico,
preliminarmente,
arguiu
ilegitimidade passiva. No mérito, inicialmente,
teceu considerações acerca da natureza jurídica
das cooperativas, asseverando que não aufere
lucros. No mais, negou falhas na prestação de
serviços ou abusividade. Salientou que a autora
não faz jus à portabilidade das carências, pois
seu contrato foi firmado antes de 01 de janeiro
de 1.999 e não foi adaptado às regras da Lei n.
9.656/98. Em razão disso, a autora não preenche
os requisitos estabelecidos pela Resolução n.
186/2009 da ANS. Acrescentou que compete a ANS a
fixação das diretrizes relacionadas aos contratos
de plano de saúde, nos termos do que dispõe a Lei
n. 9.961/2000. Insurgiu-se contra o pedido de
tutela de urgência, sob a alegação de que não
está obrigada a aceitar a portabilidade sem
cumprimento dos requisitos legais, tampouco a
oferecer planos com preços idênticos aos praticados por outra cooperativa. Por fim,
protestou pela improcedência da ação. Juntou
documentos.
A requerida Unimed Campinas Cooperativa de
Trabalho
Médico,
preliminarmente,
arguiu
ilegitimidade passiva. No mérito, asseverou que a
responsabilidade por aceitar a portabilidade do
plano é da Unimed Ribeirão Preto. Destacou que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037398-08.2017.8.26.0506 -Voto no
5
tratam de pessoas jurídicas distintas e, por
isso, sequer tem conhecimento dos planos por ela
comercializados.
No
mais,
esclareceu
que
o
contrato celebrado pela autora abrange somente
procedimentos médicos realizados dentro de sua
área de atuação, com exceção dos atendimentos de
urgência e emergência. Por fim, protestou pela
improcedência da ação. Juntou documentos.
Réplica a fls. 214/223.
Sobreveio a juntada de v. acórdão proferido nos
autos do agravo de instrumento interposto pela
parte autora contra a r. decisão que indeferiu a
tutela de urgência (fls. 236/238).
Em decisão saneadora, o feito foi julgado
extinto sem resolução do mérito em relação a
requerida Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho
Médico (fls. 247/248).
Foi
dada
oportunidade
às
partes
para
apresentarem razões finais escritas.
O julgamento foi convertido em diligência para
que a requerida Unimed Ribeirão Preto comprovasse
a comunicação à autora da recusa ao procedimento
de portabilidade por ela solicitado (fls. 337).
Sobreveio a juntada de v. acórdão proferido nos
autos do agravo de instrumento interposto pela
parte autora, ao qual foi dado parcial provimento
para o fim de reconhecer a legitimidade da
requerida Unimed Campinas para figurar no polo
passivo da ação (fls. 363/368).
Foi
dada
oportunidade
à
requerida
Unimed
Campinas para apresentar razões finais escritas e
às demais partes para reiterarem ou ratificarem
as já apresentadas.
Esse é o relatório.
Fundamento e decido.
O feito comporta julgamento no estado em que se
encontra, uma vez que as questões debatidas nos
autos dependem de prova exclusivamente documental
que já se encontra acostada aos autos, sendo
impertinente, portanto, a dilação probatória.
As questões preliminares já foram superadas
pelas decisões de fls. 247/248 e 337 e pelo v.
acórdão de fls. 363/368.
No mérito, o pedido inicial é improcedente.
Extrai-se dos autos que a autora é beneficiária
do plano de saúde administrado pela requerida
Unimed Campinas, desde 13 de janeiro de 1995
(fls. 24/46). Em 14 de dezembro de 2015, a autora
encaminhou, via e-mail, solicitação à requerida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037398-08.2017.8.26.0506 -Voto no
6
Unimed Ribeirão Preto para que providenciasse a
portabilidade de seu plano com aproveitamento das
carências (fls. 47/48).
A solicitação não foi atendida, pois, segundo a
Unimed Ribeirão Preto, a autora não preencheu os
requisitos que permitem a portabilidade.
Resta, portanto, analisar se houve falha na
prestação de serviços ou eventual abusividade das
requeridas.
O procedimento da portabilidade das carências
previstas no artigo 12, inciso V, da Lei n.
9.656/98
é
regulamentado
pelas
Resoluções
Normativas da ANS n. 186, de 14 de janeiro de
2009 e n. 252, de 28 de abril de 2011.
De acordo com a referida regulamentação, podem
usufruir da portabilidade os usuários de planos
de saúde contratados após 1o de janeiro de 1999
ou adaptados à Lei no 9656, de 1998 ("Art. 3o. O
beneficiário de plano de contratação individual
ou familiar ou coletiva por adesão, contratado
após 1o de janeiro de 1999 ou adaptado à Lei no
9656, de 1998, fica dispensado do cumprimento de
novos períodos de carência e de cobertura parcial
temporária na contratação de novo plano de
contratação individual ou familiar ou coletivo
por adesão, na mesma ou em outra operadora de
plano de assistência à saúde, desde que sejam
atendidos
simultaneamente
os
seguintes
requisitos: (Redação dada pela RN no 252, de
29/04/2011)").
No caso presente, o plano da autora foi
contratado antes da vigência da Lei n. 9.656/98 e
não foi adaptado às novas regras (ver fls. 46).
Diante deste cenário, não vislumbro abusividade
na postura adotada pelas requeridas, na medida em
que a autora, de fato, não faz jus à
portabilidade pretendida.
O fato de, eventualmente, não ter sido cumprido
o prazo de resposta previsto no art. 9o, da RN n.
186/2009 ("Art. 9o A operadora do plano de
destino deverá concluir a análise da proposta e
enviar
resposta
conclusiva
e,
devidamente
justificada, no prazo máximo de 20 (vinte) dias,
informando
se
o
beneficiário
atende
aos
requisitos previstos nesta Resolução. Parágrafo
único. O não envio de resposta ao beneficiário no
prazo estabelecido no caput implica aceitação da
portabilidade de carências."), não altera esse
raciocínio,
pois,
quando
apresentou
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037398-08.2017.8.26.0506 -Voto no
7
requerimento de portabilidade, a autora já não
preenchia
os
requisitos
estabelecidos
pela
Agência Nacional de Saúde Suplementar.
Dentro
deste
contexto,
é
o
caso
de
improcedência da ação.
Ante o exposto e considerando o mais que dos
autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação proposta
por Elza Maria Gregorato contra Unimed Campinas
Cooperativa de Trabalho Médico e Unimed Ribeirão
Preto
Cooperativa
de
Trabalho
Médico.
Por
consequência,
JULGO
EXTINTA
a
fase
de
conhecimento do feito, com resolução de mérito,
com base no artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil.
Em razão da sucumbência, condeno a autora ao
pagamento das custas e despesas processuais e
honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor
da causa atualizado.
Em caso de recurso de apelação, ciência à parte
contrária
para,
querendo,
apresentar
contrarrazões no prazo de 15 dias úteis (art.
1.010, §1o, do Código de Processo Civil).
Após, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça,
Seção de Direito Privado, com nossas homenagens,
observadas as cautelas de praxe.
Publique. Intime.
Segundo o Regimento Interno do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, “Nos recursos em geral, o
relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la, apreciando, se houver, os demais
argumentos recursais capazes de, em tese, infirmar a
conclusão adotada no julgamento” (art. 252, com redação
dada pelo Assento Regimental no. 562/2017).
Quanto a isso, já se pronunciou o E. STJ, no
julgamento
do
Recurso
Especial no.
662-272-ES, da
relatoria do Min. João Otávio de Noronha: “É predominante
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em
reconhecer a viabilidade de o órgão julgador adotar ou
ratificar o juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-o no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum”.
No mesmo sentido, REsp. no 641.963-ES, 2a T.,
rel. Min. Castro Meira; REsp. no 592.092-AL, 2a T., rel.
Min. Eliana Calmon e REsp. no 265.534-DF, 4a T., rel.
Min. Fernando Gonçalves.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1037398-08.2017.8.26.0506 -Voto no
8
Desnecessário, portanto, qualquer acréscimo
aos sólidos fundamentos deduzidos pelo magistrado de
primeiro grau, que ora ficam ratificados, pois esgotaram
a matéria posta em discussão.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso, apenas para deferir à autora a gratuidade da
justiça.
RUI CASCALDI
Relator